Tribunal: TJMT
Processo: 1018520-28.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018520-28.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAM SILVERIO FEITOSA - CPF: 029.887.181-56 (APELADO), JULIA FERNANDES PORFIRIO - CPF: 042.259.511-03 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEI
TADA
. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL.

TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS READEQUADOS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
por instituição financeira
contra sentença proferida
n
os autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais,
que
declarou inexigível
a
cobrança decorrente de transação fraudulenta realizada com cartão de crédito adicional do autor e condenou a
recorrente
ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

O apelante arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o cartão de crédito constitui mero instrumento de pagamento e de que não integra a cadeia de consumo formada entre consumidor, estabelecimento comercial e credenciadora. No mérito, sustentou a regularidade de sua conduta, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de dano moral e, subsidiariamente, requereu a redução do valor indenizatório e a adequação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar se: (i)
a instituição financeira emissora e administradora do cartão de crédito possui legitimidade passiva para responder por demanda fundada em transação fraudulenta realizada com cartão; (
ii
) a autorização da compra impugnada caracteriza falha na prestação do serviço bancário; (
iii
) o procedimento administrativo de
chargeback
afasta a responsabilidade civil da instituição financeira; (
iv
) a situação descrita nos autos configura dano moral indenizável; e (v) a sentença deve ser reformada quanto ao
valor da indenização e aos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a pertinência subjetiva da demanda decorre da própria narrativa inicial, que imputa à instituição financeira falha na administração e autorização de transação realizada com cartão de crédito por ela emitido, no âmbito de relação contratual direta de natureza bancária e consumerista.

4.
A instituição financeira emissora e administradora do cartão integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde, em tese, pelos vícios e defeitos relacionados à segurança e ao controle das transações realizadas por meio do instrumento de pagamento que disponibiliza ao consumidor.

5.
A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao CDC, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, sendo aplicável a orientação da Súmula n
.
479 do STJ, segundo a qual fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

6.
A autorização, em horário de madrugada, de transação no valor de R$ 2.400,00, em estabelecimento estranho ao padrão ordinário de consumo do titular e acompanhada de tentativas subsequentes de compras em valores superiores recusadas por insuficiência de limite, evidencia deficiência dos mecanismos de controle e prevenção à fraude, sem demonstração, pelo banco, da adoção de protocolo de segurança reforçada.

7.
O procedimento de
chargeback
não afasta a falha anteriormente consumada nem exonera a instituição financeira de responsabilidade, sobretudo quando a solução administrativa não se mostra imediata e impõe ao consumidor a manutenção de cobrança indevida em fatura, com necessidade de adoção de providências judiciais.

8.
A cobrança indevida derivada de fraude, o comprometimento do limite de crédito, a necessidade de formalizar ocorrências policiais em dois estados, a ausência de pronta solução administrativa e a necessidade de judicialização da controvérsia ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral.

9.
O valor indenizatório de R$ 8.000,00 revela-se adequado às peculiaridades da causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

10. Os
consectários legais
comportam adequação
, devendo a correção monetária incidir pelo IPCA desde o arbitramento, nos termos da Súmula n
.
362 do STJ, e os juros de mora fluir a partir da citação, à taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme
arts
. 405 e 406, § 1o, do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Preliminar rejeitada. Recurso de apelação parcialmente
provido, tão somente para adequar os consectários legais da condenação
, mantidos os demais termos da sentença.

Tese
s
de julgamento: “
1. A instituição financeira emissora e administradora do cartão de crédito possui legitimidade passiva para responder por demanda fundada em fraude praticada mediante utilização do
produto
por ela administrado. 2. A autorização de transação fraudulenta dissociada do perfil de consumo do cliente, sem demonstração de mecanismos eficazes de segurança, caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja responsabilização objetiva. 3.
O procedimento administrativo de
chargeback
não afasta o dever de indenizar quando a solução não é imediata e o consumidor é compelido a buscar tutela jurisdicional para cessar a cobrança indevida.

4. A incidência de correção monetária sobre a indenização por dano moral ocorre pelo IPCA desde o arbitramento, e os
juros de mora fluem desde a citação, à taxa SELIC deduzido o IPCA.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR,
art. 5o, XXXV
;

CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.012; CDC, art. 14; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 405, e 406, § 1o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmulas n. 297, n. 362 e n. 479, REsp n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059); TJMT, N.U 1035539-35.2022.8.11.0041, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, N.U 1020796-35.2025.8.
11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto
pelo
BANCO C6 S.A.

contra
sentença proferida
pelo Juiz de Direito Luiz
Antonio
Sari, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que
nos autos da
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito c/c Indenização
p
or

Danos Morais c/c Pedido
d
e Tutela
d
e Urgência
movida
por
WILLIAM SILVÉRIO FEITOSA
,
julgou

procedente a demanda,

para

declarar
inexistente o débito
n
o
importe
de R$ 2.400,00,
referente a
transação efetuada

no
cartão de crédito

adicional do autor
no dia
16
/06/
2025,
e
condenar a
instituição financeira a
o pagamento d
e
R$ 8.000,00
a t
ítulo de danos morais
,
com

incidência de
juros de mora de 1% ao

mês a partir do fato danoso e correção monetária
pela t
axa
Selic
a contar da decisão
,
bem como

das custas processuais e honorários
advocatícios
, arbitrados
10% sobre o valor d
a
condenação
(id.
348401351
).

Nas razões recursais, o apelante
suscita
, preliminarmente, sua ilegitimidade
passiva,
sob o argumento de que

não
contribuiu
para
a
ocorrência dos
prejuízos
alegados
,
inexistindo
nexo de causalidade entre o dano e
su
a
atuação
.

Sustenta que
não pode ser responsabilizado pela
conduta
de terceiro

ou d
o
própri
o

recorrido
,

principalmente com relação à legalidade da

compra contestada
,

destacando
que
as operações são realizadas
pelo estabelecimento comercial
no

momento da
aquisição
do produto ou do serviço.

Menciona que o
fato de o cartão de crédito ter sido utilizado como meio de pagamento

não pode ser interpretado como se o emissor passasse a participar da cadeia

de consumo estabelecida entre
o apelado,
o
fornecedor

e a
credenciadora
.

No mérito,
d
efende
não haver falha na prestação do serviço,

apontando que procedeu ao

chargeb
ack
,
sem que
a parte apelada sequer
tivesse
aguard
ad
o

o prazo de conclusão

do procedimento administrativo,
de
até 50 dias úteis.
Aduz que
houve crédito em confiança relacionado à compra,
sendo
processado

na fatura com vencimento em 15/06/2025.

Esclarece que o

processo de contestação envolve a bandeira
do cartão
, o adquirente (empresa
responsável pel
o

credenciamento
comercial
) e o próprio estabelecimento
, salientando que
existe um rol de

etapas que precisam ser seguidas,
com observância

d
os prazos devidos, para que se possa chegar a

uma conclusão
.

Registra
que
a situação
vivenciad
a
pelo recorrido se deu por caso fortuito, decorrente de conduta fraudulenta de terceiro, asseverando que não cometeu qualquer ilicitude, uma vez que apenas processou as operações que lhe foram requisitadas, em estrita obediência às normas regulamentares.

Consigna que o recorrido não
comprovou quais danos psicológicos

e morais lhe foram causados,
inexistindo
direito à indenização.
Acrescenta
que
o

valor da
reparação
deve

ser arbitrado com a devida moderação, baseado no
s
princípio
s
da

razoabilidade e da proporcionalidade
,
ressaltando que o montante arbitrado
é

excessivamente oneroso
.

Afirma
que o
termo inicial
de incidência do
s consectários legais
é o arbitramento, e que a taxa legal
aplicável
é a
Selic
,
deduzido o
IPCA quanto aos juros
.

Assinala que
se encontram presentes os requisitos necessários para
a
concessão de efeito suspensivo ao apelo,
pois a probabilidade do direito resta
evidenciada
pel
a regularidade de sua conduta,
com
chances concretas de reversão da
sentença
,
enquanto o perigo de dano
se consubstancia na possibilidade de prejuízo patrimonial
caso haja execução provisória
do
decisum
.

Com essas considerações,
requer a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
e
o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito
. Subsidiariamente, postula
a reforma da sentença
para
que a demanda seja
julga
d
a
i
mprocedente
e,
de forma alternativa, reduzido o
quantum

indenizatório
, com
incidência dos consectários legais
conforme entendimento do STJ e previsão do
art
. 406 do CC,
a partir do arbitramento.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso
e condenação da instituição financeira ao
pagamento de honorários

advocatícios
recursais

(id.
348401353
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O
b
anco
apelante
argui sua ilegitimidade passiva,
alegando
que o cartão de crédito constitui mero instrumento de pagamento e que o emissor não integra a cadeia de consumo estabelecida entre o portador, o estabelecimento comercial e a credenciadora, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelos danos oriundos de fraude praticada por terceiro.

Sem razão, contudo.

A legitimidade passiva pressupõe a existência de relação jurídica entre o demandado e o objeto litigioso, aferida, em regra, a partir da narrativa da petição inicial.

No caso, o
recorrido
imputa
à instituição financeira
precisamente a falha na prestação do serviço de administração e autorização de transações com cartão de crédito por el
a
emitido
-
relação contratual direta, de natureza bancária e consumerista, que vincula as partes de forma inequívoca
,
inserindo
o
apelante
na cadeia de fornecimento do serviço de pagamento
.
O pedido deduzido tem por causa de pedir a conduta
do próprio
banco
no exercício de sua atividade típica, o que é suficiente para caracterizar a legitimidade para a causa.

Aliás,
“
a instituição bancária é parte legítima para responder à demanda, uma vez que administra o cartão de crédito utilizado nas transações contestadas, havendo pertinência subjetiva com a relação jurídica discutida
” (TJMT, N.U 1035539-35.2022.8.11.0041, Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/06/2025, publicado no DJE 09/06/2025)
.

Deveras, o apelante é o emissor e administrador do cartão de crédito cujo clone foi utilizado para realizar a transação fraudulenta, sendo
precisamente a adequação do serviço bancário por ele prestado o objeto da controvérsia
,
o que situa a instituição no centro da relação jurídica debatida
.

À vista disso,
REJEIT
O
a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
WILLIAM SILVÉRIO FEITOSA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência

em
desfavor do
BANCO C6 S.A.
,

visando à

concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança do

débito
denominado

“
Starlink
”
,
no valor de R$ 2.400,00, decorrente de transação
realizada em cartão de crédito adicional
que afirma não ter
efetuado
,
bem como
impedir a
incidência de juros, multa e demais encargos sobre a fatura

contestada
e

eventual negativação de seu nome
, com a imposição de multa em caso de descumprimento
. No mérito, almeja a
declaração de inexistência d
a dívida em questão e a
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais,
em quantia não inferior a R$ 10.000,00,
em razão de suposta falha na prestação do serviço bancário

(id.
348400857
).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de procedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...)
A preliminar de ilegitimidade passiva esposada pela instituição financeira não tem como vingar, eis que totalmente alheia à matéria em desate.

A controvérsia cinge-se em apurar se houve falha nos serviços do réu que sustente a pretensão inicial, e se tal falha gerou danos morais à requerente.

Pois bem.

Em sua peça de ingresso a parte autora assevera que na madrugada do dia 15 de junho de 2024, foi vítima de fraude bancário, onde fora usado o cartão de crédito adicional para uma transação indevida, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), junto à empresa Starlink, sendo autorizada pelo requerido, sem qualquer verificação de segurança, apesar do horário incomum e quantia ‘exorbitante’.

Em sua peça de bloqueio, a parte requerida informa que não há que se falar em indenização, uma vez que ocorreu por culpa de terceiro, in
verbis
:

No caso em análise, não se vislumbra responsabilidade por parte do Banco Réu, visto que o infortúnio vivenciado pela parte autora deu-se por um caso fortuito, ocorrido por culpa de terceiro aliado à culpa do consumidor.
Id 204300627, página 13.

Ora, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
à
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Há que se pontuar, também, que a realização de transações bancárias em valores elevados, completamente destoantes do perfil de consumo do correntista, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a responsabilização da instituição financeira, sobretudo quando inerte diante da comunicação imediata da fraude.
(...)

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação dos serviços levados a efeito pelo requerido, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa da parte autora, resta fixar o quantum indenizável.

Quanto à dosagem da indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial, tendo-se em
conta que a reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor.

Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima.

Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.

O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação dos serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa do autor, resta fixar o quantum indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie

JULGOPROCEDENTE

a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c de Indenização por Danos Morais" promovida por

WILLIAN

SILVÉRIO FEITOSA
,

em desfavor

de

BANCO C6S/A
, com qualificação nos autos, para: inexistente o débito representado pelo valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), transação efetuada em data de 16 de junho de 2025, ratificando a decisão Id 201402062; condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir do fato danoso e correção monetária Taxa Selic a contar desta decisão; condenar a parte, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dá condenação.

(...)”.
(id.
348400898
).

Irresignad
o
,
o
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
pretendendo

que lhe seja atribuído efeito suspensivo
e reformada a
sentença
para
julgar improcedente a ação
. S
ubsidiariamente,
pleiteia a

redu
ção da
condenação a título de danos morais,
com a fixação dos consectários legais
de acordo com
o
entendimento do STJ e
o disposto n
o
art
. 406 do CC
,
a partir do arbitramento
.

Pois bem.

De proêmio
, importa destacar que o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação. (...)”

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no
Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3o, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo apelante
.

Prosseguindo, mister consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
-
titular de cartão de crédito e instituição financeira emissora
-
está inserida no âmbito das relações de consumo, aplicando-se ao caso, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante expressa previsão da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A
questão central consiste em determinar se a autorização, pelo
apelante,
de transação realizada com cartão de crédito clonado, nas circunstâncias descritas nos autos, caracteriza falha na prestação do serviço bancário e se dela decorrem danos morais indenizáveis.

Do conjunto probatório acostado aos autos, extrai-se que
em 15/06/2025
, o cartão adicional final 5222
,
sob guarda da esposa do apelado
,
foi utilizado de forma fraudulenta, com a consequente autorização, pelo sistema do banco, de transação de R$ 2.400,00 junto à empresa
“
STARLINK BRAZIL
” (id.
348400866

-
pág. 9).

Na mesma oportunidade, diversas outras tentativas de compra em valores muito superiores foram recusadas por insuficiência de limite
(id.
348400862
)
, circunstância que evidencia a amplitude da ação criminosa e o grau de exposição a que o consumidor foi submetido.

Os boletins de ocorrência registrados na Delegacia Digital do Estado de Mato Grosso (id. 348400864) e na Delegacia Eletrônica do Estado de São Paulo (id. 348400865) noticiam a clonagem do cartão por criminoso localizado na capital paulista, com endereço identificado. A verossimilhança da fraude é reforçada pelo comportamento do próprio banco, que procedeu ao estorno da transação na fatura de agosto de 2025 (id. 348400884 - pág. 7
4
), circunstância que evidencia o reconhecimento da irregularidade da operação.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de suas operações é objetiva, consoante
dispõe
o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual

“
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados

por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Tais eventos, por integrarem o risco inerente à atividade bancária, não têm o condão de romper o nexo de causalidade. A exclusão da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, §

3o
,
do Código de Defesa do Consumidor, exigiria a demonstração de inexistência do defeito, de culpa exclusiva do consumidor ou de culpa exclusiva de terceiro
,
ônus do qual o apelante não se desincumbiu, notadamente porque não há nos autos qualquer indício de que o titular
tenha concorrido para a fraude ou de que esta tenha decorrido de evento completamente estranho à atividade da instituição.

De fato
, a falha na prestação do serviço resta configurada. A transação autorizada pelo sistema do banco apresentava conjunto de características que deveriam ter acionado mecanismos de controle antifraude: horário de madrugada, montante expressivo
(
R$ 2.400,00
)
, estabelecimento distante do padrão geográfico de consumo do titular e discrepância substancial em relação ao perfil das transações habitualmente realizadas com o cartão
, sendo certo que a
instituição financeira não demonstrou haver adotado qualquer protocolo de segurança reforçada ou solicitado autenticação adicional diante desse cenário
, em afronta ao dever de segurança inerente à prestação de serviços bancários.

Registre-se que o
procedimento de
chargeback
, invocado pelo apelante como evidência da ausência de falha, não tem o condão de ilidir a responsabilidade já configurada. A comunicação ao consumidor de que o comerciante teria o prazo de 50 dias corridos para apresentar sua posição
(id.
348400863
- pág. 4)
é incompatível com a urgência que situações de fraude documentada exigem.

Por certo, n
ão se pode impor ao titular o ônus de aguardar
referido
prazo com cobrança indevida ativa em sua fatura
,
cenário que, aliado à ciência imediata da
fraude
, evidenciava a necessidade de resposta célere por parte da instituição.

Também não procede a alegação de prematuridade da demanda, pois a submissão prévia da controvérsia à esfera administrativa não constitui condição de procedibilidade da ação judicial, sendo assegurado ao consumidor o acesso direto ao Poder Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição
da
República
.

O ajuizamento da demanda foi, nessas condições, necessário e justificado.

Reconhecida a falha na prestação do serviço,
p
assa-se a examinar se dela decorre dano moral indenizável.

Na espécie, a
utilização fraudulenta do cartão, com comprometimento imediato do limite de crédito,
a necessidade de
formalizar ocorrências policiais
em dois estados, o
recebimento
de fatura contendo cobrança indevida de R$ 2.400,00
sem resposta
efetiva da instituição dentro do prazo de vencimento, e o consequente recurso ao Poder Judiciário constituem, em conjunto, situação que extrapola o simples dissabor contratual, vulnerando a legítima expectativa de segurança depositada nos serviços bancários. O dano moral, nessa hipótese, deflui da própria gravidade do ilícito, prescindindo de prova específica do sofrimento psicológico.

A propósito, “
o
estorno integral afasta o dano material (pedido prejudicado), mas não elimina a falha do serviço nem o dano moral, sobretudo quando a regularização administrativa não se mostra imediata e o consumidor é compelido a buscar tutela jurisdicional
”
(
TJMT,
N.U 1020796-35.2025.8.11.0002,
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 03/03/2026,
p
ublicado no DJE 11/03/2026)
.

Ademais, o

quantum
indenizatório de R$ 8.000,00
revela-se
adequado
às circunstâncias do caso.

Com efeito, a
fixação da indenização por danos morais orienta-se pelos critérios da extensão do dano, do grau de culpa do ofensor, da capacidade econômica das partes e da dupla função da reparação
-
compensar a vítima e desestimular a reiteração de condutas negligentes. Na espécie, a falha consistiu na autorização de transação fraudulenta de valor expressivo, realizada em horário de madrugada, sem qualquer protocolo de segurança reforçada, por instituição financeira de grande porte e elevada capacidade econômica.

Logo, o
valor arbitrado é
proporcional
em relação a esse conjunto de fatores
, sendo
suficiente para cumprir a função pedagógica sem
representar enriquecimento sem causa do apelado, situando-se abaixo do patamar mínimo requerido na petição inicial, o que evidencia a parcimônia do Juízo de origem no arbitramento.

No que diz respeito aos consectários legais, assiste razão parcial ao apelante.

Nas condenações por dano moral, a correção monetária incide desde o arbitramento, pelo IPCA, na forma da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça e do parágrafo único do art. 389 do Código Civil; os juros de mora fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do mesmo diploma, à taxa correspondente à SELIC deduzido o IPCA, consoante
prevê
o art. 406, §

1o. Desse modo, a sentença deve ser parcialmente reformada neste ponto, adequando-se os encargos à sistemática normativa vigente.

Ante o
exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
elo
BANCO C6 S.A.
,
tão somente para
reformar a sentença quanto aos consectários legais, fixando a correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e os juros de mora à taxa SELIC deduzido o IPCA a partir da citação, mantidos os demais termos do
decisum
.

Deixo de majorar os honorários recursais (
art
. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
, e
incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026